Tribunal: TJES
Processo: 5011241-34.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011241-34.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: OIUSON BUSS BELING

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011241-34.2023.8.08.0048

APELANTE
: VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO
: OIUSON BUSS BELING

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. POLUIDOR INDIRETO. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL REFLEXO. PESCADOR ARTESANAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por pescador artesanal afetado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e condenou-as ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes, a serem apurados em liquidação) e de R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do exercício da atividade pesqueira pelo autor, a justificar o nexo causal com o desastre ambiental; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral (CF, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único), não se admitindo excludentes, mesmo em reparações individuais por danos ambientais reflexos.

A VALE S.A., na qualidade de acionista controladora e beneficiária da atividade desenvolvida, responde como poluidora indireta, solidariamente com a operadora SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp nº 1.374.284/MG), firmou tese vinculante reconhecendo que o nexo de causalidade entre o rompimento de barragem e os danos sofridos por terceiros atrai o dever de indenizar, sem necessidade de comprovação de culpa.

No caso concreto, restou comprovado o exercício da pesca pelo autor, por meio de documentos como RGP, histórico de recebimento de seguro defeso (inclusive em 2015 e 2016), carteira de feirante e boletim de ocorrência anterior ao desastre, o que evidencia a atividade pesqueira habitual e contemporânea ao evento.

A prova do exercício da atividade e o impacto direto da contaminação do Rio Doce sobre a renda do autor justificam a condenação ao pagamento de danos materiais.

O dano moral, decorrente da violação à dignidade do autor e à sua subsistência, configura-se in re ipsa e foi corretamente reconhecido, porém o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) extrapola o padrão jurisprudencial adotado em casos similares no TJES, justificando sua redução para R$ 5.000,00, conforme método bifásico de arbitramento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva com base na teoria do risco integral às ações indenizatórias individuais decorrentes de desastre ambiental.

A empresa que, embora não diretamente operadora da barragem, dela se beneficia e integra sua estrutura responde solidariamente pelos danos causados.

A comprovação do exercício da pesca artesanal pode se dar por meio de conjunto indiciário robusto, apto a demonstrar o nexo de causalidade com o evento danoso.

O valor da indenização por danos morais em casos similares deve observar os parâmetros jurisprudenciais do tribunal local e pode ser reduzido quando arbitrado em desconformidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC/2015, arts. 1.012, § 3º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 985). TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 16.11.2020. TJES, Apelação Cível nº 030160150246, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 03.11.2020. TJES, Apelação Cível nº 030180044262, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13.09.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011241-34.2023.8.08.0048

APELANTE
: VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO
: OIUSON BUSS BELING

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada por
OIUSON BUSS BELING
contra as
recorrentes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes), a ser apurada em liquidação por arbitramento, considerando a perda de renda mensal com base no salário-mínimo vigente em 05/11/2015 e reajustes subsequentes, bem como valor razoável para substituição do pescado na alimentação e ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora desde 05/11/2015; além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, as recorrentes alegam, em síntese, que a condenação imposta carece de fundamentos jurídicos válidos, uma vez que o autor não comprova, de forma contemporânea ao evento de 05/11/2015, o efetivo exercício habitual da atividade pesqueira no Município da Serra/ES, nem a alegada interrupção da renda, ficando sem nexo de causalidade entre suas condutas e os prejuízos narrados pelo autor. Alegam, ainda, que não há prova robusta de que os supostos transtornos experimentados tenham decorrido de sua atuação.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a Sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões nos id. 17834923 e 17834924 pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. Passo a julgar conjuntamente os recursos.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Pugna a apelante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a execução imediata do julgado lhe acarretaria grave lesão e risco de difícil reparação.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado , uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

Ultrapassada a matéria suscitada, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

Após compulsar os autos, observo que a parte autora ajuizou ação indenizatória em face dos apelantes devido ao rompimento das barragens de Fundão e Santarém. O desastre causou severos reflexos na Bacia do Rio Doce e no litoral do Espírito Santo, incluindo a contaminação das águas. Esse cenário, somado ao receio da população em consumir pescados da região, inviabilizou abruptamente o exercício da profissão da parte autora, interrompendo sua fonte de renda e comprometendo o sustento familiar. Tal situação forçou-a à vulnerabilidade social e à venda de seus instrumentos de trabalho considerados essenciais.

As apelantes sustentam a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por se tratar de reparação individual e não dano ambiental direto. Sem razão. O dano individual sofrido por pescadores em decorrência da contaminação hídrica é classificado como dano ambiental individual reflexo.

Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral (art. 225, § 3º, da CF e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e no e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil), que prescinde de culpa e não admite excludentes. A Vale S.A., como acionista controladora que se beneficia da atividade, ostenta a condição de poluidora indireta, respondendo solidariamente.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante (art. 927, III, do CPC) durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” e que “em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”.

Nesse contexto, restando demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso decorrente da contaminação do Rio Doce e os prejuízos suportados pela parte autora, resta configurada a responsabilidade civil das empresas apelantes e o consequente dever reparatório.

No caso, ao contrário do que alegaram as empresas recorrentes, verifico que o autor logrou demonstrar o exercício da atividade pesqueira por meio de robusto conjunto indiciário:

Registro Geral da Pesca (RGP):
Primeiro registro em 2005.

Seguro Defeso:
Comprovação de recebimento nos anos de 2013, 2014, 2017 e, crucialmente, nos anos de 2015 e 2016.

Comercialização:
Apresentação de Carteira de Feirante municipal e relatórios de atividade que atestam a comercialização direta ao consumidor (id. 33941963).

Contemporaneidade:
Boletim de Ocorrência de julho de 2015 (anterior ao desastre) comunicando extravio da carteira de pescador, o que ratifica a atividade em curso.

Dessa forma, a prova da comercialização direta e o nexo causal com a contaminação da Bacia do Rio Doce justificam a manutenção da condenação por lucros cessantes e danos emergentes, a serem quantificados em liquidação.

Nesse contexto, não subsistem as teses defensivas suscitadas pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A., operadora da barragem de Fundão, e pela VALE S.A., na qualidade de acionista e usuária da estrutura. Deve, portanto, ser
mantida integralmente a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil das recorrentes pelos danos narrados nos autos.

Quanto aos danos morais
, este Eg. Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Assim, correta a r. Sentença ao condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a conduta das empresas gerou claro desequilíbrio na esfera extrapatrimonial da parte autora/apelada.

Já o
quantum
indenizatório
arbitrado pela Origem no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) merece reparo.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo essa linha de pensamento, observo que o bem jurídico violado é a integridade psíquica do apelado. Em casos similares, este Eg. Tribunal tem fixado indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco reais), vejamos:

[...] 7. O dano moral é caracterizado pelo sofrimento experimentado pelo autor em razão da perda de uma das suas fontes de renda e subsistência, que sobressai ao sentimento de tristeza que afligiu a população de um modo geral, especialmente os cidadãos capixabas e mineiros, em decorrência da poluição do Rio Doce e das demais áreas degradadas pelos dejetos de minério derramados após o rompimento da barragem de propriedade da apelada. 8. Ante as peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa recorrida e das condições de vida do autor, assim como o efeito multiplicador de processos idênticos, fixa-se o quantum indenizatório devido, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150246, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. [...] 5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

No caso concreto, não constato a existência de circunstâncias fáticas que majorem o dano descrito anteriormente, não se justificando o importe arbitrado pela Origem, que, inclusive, destoa do valor ordinariamente atribuído pelo Eg. Tribunal.

Por tais razões, cotejando os entendimentos supracitados, o grau da ofensa e a capacidade econômica das partes, entendo razoável e proporcional o valor minorar para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos apelantes SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e de VALE S.A. para reduzir o valor fixado em sede de indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor fixado em sede de indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).